Tribunal: TJMT
Processo: 1012792-60.2023.8.11.0040
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012792-60.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CRISTIANO CAMPOS - CPF: 040.556.291-84 (RECORRENTE), ARI BENTO CORREIA - CPF: 842.065.609-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CLARICE RODRIGUES CORREIA (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRA RODRIGUES BENTO CORREIA - CPF: 047.110.991-66 (VÍTIMA), NATALIA VARGAS (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. PRESENÇA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORAS COM MÍNIMO RESPALDO PROBATÓRIO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de tentativa de
feminicídio
qualificado por motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e em razão da condição do sexo feminino, praticado na presença de descendente.

II. Questão em discussão:

A controvérsia reside em verificar: (i) a possibilidade de desclassificação do delito de tentativa de
feminicídio
para lesão corporal leve; e (
ii
) a exclusão das qualificadoras.

III. Razões de decidir
:

1
. A decisão de pronúncia exige juízo de admissibilidade fundamentado na existência de materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, com
standard
probatório superior ao do recebimento da denúncia.

2
. Havendo elementos probatórios indicativos do
animus necandi
, eventual dúvida sobre a intenção do agente deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

3
. As qualificadoras só podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, sem qualquer suporte probatório nos autos.

4.
Presentes os requisitos do art. 413, do Código de Processo Penal, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, submetendo o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese
:
Recurso em Sentido Estrito desprovido.

Tese de julgamento:

1
. Na fase de pronúncia, a desclassificação do delito somente é possível quando manifestamente improcedente a acusação de crime contra a vida. 2. As qualificadoras somente podem ser excluídas quando manifestamente descabidas, sem qualquer
respaldo probatório nos autos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CPP,
arts
.
413, 415
; CP, art. 121, §

2o, II, IV e VI, §2o-A, I, §7o, III, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,

REsp
n. 2.091.647/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023,
DJe
de 3/10/2023), STJ,
AREsp
n. 2.236.994/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023,
DJe
de 28/11/2023, STJ, RHC n. 172.039/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024,
DJe
de
23/5/2024; TJMT,
N.U 0002205-05.2018.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023, TJMT, N.U 0000367-18.2000.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 05/09/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Cristiano Campos
contra
sentença
pro
latada pelo Juízo

da
2a Vara
Criminal da Comarca de Sorriso (
MT
),
que julgou procedente o pedido da denúncia para pronunciar
o acusado pela prática do crime de tentativa de
feminicídio
(art. 121, §

2o, inciso II, IV e VI, § 2o-A, inciso I, §

7
o, III,

(presença física de descendente

da vítima)

c.
c
.
art. 14, inciso II, do Código Penal), praticado na presença de descendente da vítima, com observância da Lei Federal n. 11.340/06.

Nas razões recursais, a defesa requer a desclassificação da conduta de
feminicídio
tentado para lesão corporal
leve
e, de forma subsidiária, o afastamento das qualificadoras de motivo fútil, de recurso que dificultou a defesa da vítima e de
feminicídio
, previstas no art. 121, §

2o, incis
os II, IV e VI, do Código Penal.
(Id.

238649743
).

O
Ministério Público
, em suas contrarrazões recursais, requer seja desprovido o recurso, mantendo-se na íntegra a decisão de pronúncia (id
238649745
)
.

Em sede de juízo de retratação, foi mantida a decisão recorrida, tendo o feito sido remetido ao Egrégio Tribunal de Justiça (
I
d
.

248995664
)
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Adriano Augusto
Streicher

d
e Souz
a
, manifest
ou
-se pelo
desprovimento do recurso
(I
d.
244281653
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade
,
conheço
do recurso interposto e passo
à
análise do mérito.

A denúncia narra o
s
seguinte
s
fato
s
delituoso
s
:

(...) No
dia 07 de outubro de 2023 às 17h20min, na
residência situado na Rua
Luís de Camões, no 1474, Bairro
Taiamã
, na cidade de Sorriso/MT, o denunciado CRISTIANO CAMPOS, consciente e imbuído de
animus necandi
(vontade de matar), impelido por motivação fútil, com recurso que dificultou a defesa da vítima e por razões da condição do sexo feminino que envolve violência doméstica e familiar, valendo-se de arma branca (faca), deu início ao ato de ceifar a vida da vítima, LEANDRA RODRIGUES BENTO CORREIA, sua
ex-companheira
, ao desferir diversos golpes contra a ofendida na região do tórax anterior e posterior, consoante prontuário médico id: 102087940, somente não se consumando seu intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que a genitora da vítima, Clarice, interviu, segurando o denunciado.

Extrai-se do Inquérito Policial que a vítima LEANDRA RODRIGUES BENTO CORREIA, conviveu maritalmente com denunciado CRISTIANO CAMPOS advindo um filho deste relacionamento, com apenas 04 (quatro) anos de idade à época dos fatos.

É dos autos que a vítima estava separada do denunciado há aproximadamente três meses à época dos fatos.

Nas circunstâncias de tempo e local acima descritos, o denunciado, inconformado com o término do relacionamento (motivo fútil sentimento de posse em relação à vítima), deslocou-se até a casa desta, momento em que a ofendida estava acompanhada da mãe,
Clarice e, ainda, falando com seu genitor, Sr. ARI BENTO CORREIA, por telefone, ocasião em que o denunciado entrou na sua residência, subitamente, com uma arma branca em punho (com recurso que dificultou a defesa da vítima), e passou a proferir

ofensas verbais contra a vítima, afirmando que ela estaria falando com outros “machos”.

Ato contínuo, o denunciado partiu na direção da vítima, tendo
essa pedido
ajuda ao seu genitor, dizendo-lhe “Pai ele vai me matar”.

Concomitantemente a isso, o denunciado se aproximou da vítima e começou a golpeá-la com uma faca (arma branca), atingindo-lhe por três vezes, na região do tórax anterior e posterior, tendo a genitora da vítima, Sra. CLARICE RODRIGUES CORREIA, enfrentado o agressor em socorro da filha, segurando o suspeito CRISTIANO CAMPOS, ocasião em que esse último empreendeu em fuga, não consumando o seu intento por consequência da intervenção da genitora de Leandra.
(Id.
238649671
).

A
pós o regular trâmite processual, o recorrente foi pronunciado
,
nos termos da denúncia
(Id.
238649730
)
, sendo mantid
a

a decisão de pronúncia
em juízo de retratação
pela
magistrad
a
singular

(Id.
248995664
)
.

Em síntese,
o
r
ecorrente
busca a refor
ma da decisão de pronúncia sob duas
alegações centrais: a desclassificação do delito
, pela ausência de dolo de matar e
a exclusão das qualificadoras
.

Passo, portanto, à análise detida de cada uma dessas questões à luz dos elementos probatórios constantes nos autos e da jurisprudência consolidada.

Sabe-se que o processo do júri, utilizado para julgar crimes dolosos contra a vida e seus casos correlatos (conforme o artigo 5o, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988), consiste em duas etapas distintas. A primeira delas, chamada de
judicium
accusationis
, ocorre diante de um juiz singular e tem como objetivo analisar os fatos apresentados na acusação inicial para determinar se há justificativa para levar o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A sentença de pronúncia constitui uma avaliação preliminar da admissibilidade da acusação, levando em consideração a existência de um crime doloso contra a vida, não sendo discutido, nessa fase, o mérito do crime, mas sim se a acusação deve ser aceita ou rejeitada, havendo pronúncia em caso de existência de fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato e presentes indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime (artigo 413, do CPP).

A acusação tem, após o recebimento da denúncia, a oportunidade de fortalecer os indícios colhidos durante a apuração indiciária com ganho de consistência probatória para que ao analisar os autos na primeira etapa do processo, possa o magistrado ter à sua disposição elementos que indiquem de maneira forte que o acusado participou
ou seja
o autor do crime.

Estes indícios, a serem sopesados pelo magistrado que prolata uma decisão de submissão do acusado ao Júri Popular, devem ter um nível de certeza mais elevado que o necessário para o recebimento da denúncia, devendo não ser comprobatório de certeza, mas deve estar próximo desta. Sobre este aspecto ponderou o decano de nosso Tribunal, o Des. Orlando de Almeida
Perri
, em seu artigo O standard de provas na decisão de pronúncia e as informações do inquérito policial. Basta de juiz-
pilatos
! (Publicado em Migalhas:
https://www.migalhas.com.br/depeso/330397/o-standard-de-provas-na-decisao-de-pronuncia-e-as-informacoes-do-inquerito-policial--basta-de-juiz-pilatos---elenao
)
.

“Assim, os indícios para a pronúncia devem ser vistos como aqueles que sejam necessários e suficientes para uma condenação, não em nível de certeza plena, mas de uma certeza aproximada. Esta, a mens legis que o juiz deve considerar, pois não se admite que o réu seja levado a júri sem que
existam
provas que despontem uma probabilidade elevada (não elevadíssima) de ser ele o autor do crime
”.

Nos termos do artigo 415, do CPP, o juiz poderá absolver o acusado sumariamente
quando:

(I) estiver comprovada a inexistência do
delito;

(II) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do
fato;

(III) o fato não constituir infração penal; e, por
fim,

(IV) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do
crime.

Com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses absolutórias devem exsurgirincontestáveisnos autos, para que esteja preenchido o
standard
probatório
necessário.

Em que pese a divergência jurisprudencial e doutrinária sobre a existência ou não do princípio
in dubio
pro

societate
quanto à sentença de pronúncia, torna-se preferível que sejam utilizados os
standards

probatórios em seu lugar, que advém da previsão legal, e, portanto, menos influenciáveis por questões políticas e ideológicas, além daquelas inescapáveis à própria elaboração da lei pelos legisladores.

“
Com o devido respeito aos entendimentos dissonantes quanto à máxima do in dubio
pro

societate
, pronunciando o réu e o mandando a júri, é a crítica
doutrinária:

Não há dispositivo constitucional ou legal que sufrague o princípio in dubio
pro

societate
, para permitir a pronúncia de um réu. Nada obstante, o seu uso tem sido reiterado, banalizado, na jurisprudência dos tribunais. Se a dúvida autoriza a pronúncia, o efeito prático será a remessa de muitos a júri, lançando-os à sorte do julgamento popular, constituído de pessoas que, geralmente, não dominam a dogmática das categorias
probatórias.

A aplicação do cânone de que “na dúvida, a decisão deve ser a favor da sociedade” tem sido objeto de enfática crítica
doutrinária.

(...
).

Se o juiz da instrução preliminar verificar que absolveria por insuficiência de provas o réu, caso fosse a sua atribuição julgar singularmente a questão, é porque não deve
pronunciar.

(...
).

Sobre o in dubio
pro

societate
,
Fauzi
Hassan
Chukr
sublinha que “tal ‘princípio’ não existe fora do seu mero emprego retórico (e este emprego existe à saciedade) e ele nada mais é que o fruto direto das manipulações ideológicas que alteraram as estruturas do Tribunal do Júri e que afastaram o juiz natural do momento de admissibilidade
”.

A admissibilidade deve ser um funil rigoroso, a fim de controlar a permeabilidade entre a situação de inocente, cuja presunção é assegurada constitucionalmente, àquela de submetido a um julgamento perante leigos. Nesse contexto, André
Gracia
observa que o cunho da primeira fase do rito do júri consiste em “delimitar a justa causa” para que um réu não seja “levado à sessão do Tribunal do Júri de maneira leviana”, isto é, sem base probatória justificadora de validade de eventual
condenação.

Nesse sentido, Paulo Thiago dias aponta que a adoção do in dubio
pro

societate
ou do “in dubio contra
reum
é antidemocrático e, portanto, autoritário, em face do que “o Judiciário se distancia do seu papel
contramajoritário
” e perde “a posição de guardião último dos direitos fundamentais e parte para uma atuação menos científica e liberal”. Em outros termos, o autor aviva que
“a decisão de pronúncia não é somente uma decisão destinada a transferir o acusado (quase como um objeto) para ser julgado perante o júri.
A decisão de pronúncia é garantidora: do grau de civilidade da sociedade, da
democraticidade
, da liberdade, da dignidade, do respeito aos acusados e do devido processo penal legal e convencional.
(
TÁVORA, Nestor; ALENCAR,
Rosmar
Rodrigues”
. CURSO DE PROCESSO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. 19a
Eed
. São Paulo: 2024. p. 739-740).

Muito
embora existam vários outros julgados nesse sentido, ressalto o entendimento firmado no julgamento do
REsp
2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, em que a Sexta Turma do STJ adotou o posicionamento de banir de seu léxico o
in dubio
pro

societate
:

“RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. NÃO APLICAÇÃO. STANDARD PROBATÓRIO. ELEVADA PROBABILIDADE. NÃO ATINGIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE
AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. DESPRONÚNCIA. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.

1. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus
vereditos.

Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5o, LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, caput e § 1o, do
CPP.

2. Assim, tem essa fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação
(judicium
accusationis
) funciona como um importante filtro pelo qual devem passar somente as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a
serem
objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae). A pronúncia consubstancia, dessa forma, um juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual o Juiz precisa estar "convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação" (art. 413, caput, do CPP
).

3. A leitura do referido dispositivo legal permite extrair dois
standards
probatórios distintos: um para a materialidade, outro para a autoria e a participação. Ao usar
a expressão "convencido da materialidade"
, o legislador impôs, nesse ponto, a certeza de que o fato existiu; já em relação à autoria e à participação, esse convencimento diz respeito apenas à presença de indícios suficientes, não à sua demonstração plena, exame que competirá somente aos jurados.

4. A desnecessidade de prova cabal da autoria para a pronúncia levou parte da doutrina - acolhida durante tempo considerável pela jurisprudência - a defender a existência do
in dubio
pro

societate
, princípio que alegadamente se aplicaria a essa fase
processual.

Todavia, o fato de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria nessa fase não significa legitimar a aplicação da máxima
in dubio
pro

societate
- que não tem amparo no ordenamento jurídico brasileiro - e admitir que toda e qualquer dúvida autorize uma pronúncia. Aliás, o próprio nome do suposto princípio parte de premissa equivocada, uma vez que nenhuma sociedade democrática se favorece pela possível condenação duvidosa e injusta de
inocentes.

5. O
in dubio
pro

societate
,
"na verdade, não constitui princípio algum, tratando-se de critério que se mostra compatível com regimes de perfil autocrático que absurdamente preconizam, como acima referido, o primado da ideia de que todos são culpados até prova em contrário (
!?
!?), em absoluta desconformidade com a presunção de inocência [...]" (Voto do Ministro Celso de Mello no ARE n. 1.067.392/AC, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2a T.,
DJe
2/7/2020). Não pode o juiz, na
pronúncia, "lavar as mãos" - tal qual
Pôncio
Pilatos - e invocar o "in dubio pro
societate
" como escusa para eximir-se de sua responsabilidade de filtrar adequadamente a causa, submetendo ao Tribunal popular acusações não fundadas em indícios sólidos e robustos de autoria
delitiva.

6. Não há falar que a negativa de aplicação do
in dubio
pro

societate
na pronúncia implicaria violação da soberania dos vereditos ou usurpação da competência dos jurados, a qual só se inaugura na segunda etapa do procedimento bifásico. Trata-se, apenas, de analisar os requisitos para a submissão do acusado ao tribunal popular sob o prisma dos
standards
probatórios, os quais representam, em breve síntese, "regras que determinam o grau de confirmação que uma hipótese deve ter, a partir das provas, para poder ser considerada provada para os fins de se adotar uma determinada decisão" (FERRER BELTRÁN,
Jordi
.
Prueba

sin

convicción
:
estándares
de
prueba
y
debido

proceso
. Madrid: Marcial
Pons
, 2021, p. 24) ou, nas palavras de Gustavo Badaró, "critérios que estabelecem o grau de confirmação probatória necessário para que o julgador considere um enunciado fático como provado, sendo aceito como verdadeiro" (BADARÓ, Gustavo H. Epistemologia judiciária e prova penal. 2 ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, p. 241).

7. Segundo Ferrer-
Beltrán
, "o grau de exigência probatória dos distintos
standards
de prova para distintas fases do procedimento deve seguir uma tendência ascendente" (op. cit., p. 102), isto é, progressiva, pois, como explica Caio
Massena
, "não seria razoável, a título de exemplo, para o recebimento da denúncia - antes, portanto, da própria instrução probatória, realizada em contraditório - exigir um standard de prova tão alto quanto aquele exigido para a condenação" (MASSENA, Caio Badaró. Prisão preventiva e
standards
de prova: propostas para o processo penal brasileiro. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, v. 7, n. 3, p. 1.631-1.668, set./dez. 2021).

8. Essa tendência geral ascendente e progressiva decorre, também, de uma importante função política dos
standards
probatórios, qual seja, a de distribuir os riscos de erro entre as partes (acusação e defesa), erros estes que podem ser tanto falsos positivos (considerar provada uma hipótese falsa, por exemplo: condenação de um inocente) quanto falsos negativos (considerar não provada uma hipótese verdadeira, por exemplo: absolvição de um culpado) (FERRER-BELTRÁN, op. cit., p. 115-137). Deveras, quanto mais embrionária a etapa da persecução penal e menos invasiva, restritiva e severa a medida ou decisão a ser adotada, mais tolerável é o risco de um eventual falso positivo (atingir um inocente) e, portanto, é mais atribuível à defesa suportar o risco desse
erro;

por
outro lado, quanto mais se avança na persecução penal e mais invasiva, restritiva e severa se torna a medida ou decisão a ser adotada, menos tolerável é o risco de atingir um inocente e, portanto, é mais atribuível à acusação suportar o risco desse erro.

9. É preciso, assim, levar em conta a gravidade do erro que pode decorrer de cada tipo de decisão; ser alvo da abertura de uma investigação é menos grave para o indivíduo do que ter uma denúncia recebida contra si, o que, por sua vez, é menos grave do que ser pronunciado e, por fim, do que ser condenado. Como a pronúncia se situa na penúltima etapa (antes apenas da condenação) e se trata de medida consideravelmente danosa para o acusado - que será submetido a julgamento imotivado por jurados leigos -, o
standard
deve ser razoavelmente elevado e o risco de erro deve ser suportado mais pela acusação do que pela defesa, ainda que não se exija um juízo de total certeza para submeter o réu ao Tribunal do
Júri.

10. Deve-se distinguir a dúvida que recai sobre a autoria - a qual, se existentes indícios suficientes contra o acusado, só será dirimida ao final pelos jurados, porque é deles a competência para o derradeiro juízo de fato da causa - da dúvida quanto à própria presença dos indícios suficientes de autoria (
metadúvida
, dúvida de segundo grau ou de segunda ordem), que deve ser resolvida em favor do réu pelo magistrado na fase de pronúncia. Vale dizer, também na pronúncia - ainda que com contornos em certa medida distintos - tem aplicação o in dubio pro reo, consectário do princípio da presunção de inocência, pedra angular do devido processo
legal.

11. Assim, o
standard
probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas
incriminatórias
sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia - e o da certeza além de qualquer dúvida razoável (BARD ou outro
standard
que se tenha por equivalente) - necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele
imputado.

12. A adoção desse standard desponta como solução possível para conciliar os interesses em disputa dentro das balizas do ordenamento. Resguarda-se, assim, a função primordial de controle prévio da pronúncia sem invadir a competência dos jurados e sem permitir que o réu seja condenado pelo simples fato de a hipótese acusatória ser mais provável do que a sua
negativa.

13. Na hipótese dos autos, segundo o policial Eduardo, no dia dos fatos, ele ouviu disparos de arma de fogo e, em seguida, uma moradora do bairro, onde ele também residia, bateu à sua porta e informou que os atiradores estavam em um veículo Siena de cor preta. O policial, então, saiu com um colega de farda para acompanhar e abordar o veículo, o que foi feito. Na ocasião, estavam no carro o recorrente (condutor) e os corréus (passageiros). Em revista, foram encontradas armas de fogo com os corréus e, na delegacia, eles confessaram o crime e confirmaram a versão do recorrente de que ele havia sido apenas solicitado como motorista para levá-los até o local, esperar em uma farmácia por alguns minutos e trazê-los de volta, e não tinha relação com os fatos. Uma
testemunha sigilosa e o irmão do recorrente foram ouvidos e afirmaram que ele trabalhava há cerca de cinco anos com transporte de
passageiros.

14. Não há nenhum indício robusto de que o recorrente haja participado conscientemente do crime,
porque
: a) nenhum objeto ilícito foi apreendido com ele; b) nenhum elemento indicativo de que ele conhecesse ou tivesse relação com os corréus nem com a vítima foi apresentado; c) não consta que ele haja tentado empreender fuga dos policiais na condução do veículo quando determinada a sua abordagem d) os corréus negaram conhecer o acusado e afirmaram que ele era apenas motorista; e) as testemunhas de defesa confirmaram que o acusado trabalhava com transporte de passageiros. Ademais, a confirmar a fragilidade dos indícios existentes contra ele, o recorrente - ao contrário dos corréus - foi solto na audiência de custódia e o Ministério Público inicialmente nem sequer ofereceu denúncia em seu desfavor porque entendeu que ainda não tinha elementos suficientes para tanto. Só depois da instrução e da pronúncia dos corréus é que, mesmo sem nenhuma prova nova, decidiu denunciá-lo quando instado pelo Magistrado a se manifestar sobre a situação do
acusado.

15. Uma vez que não foi apontada a presença de indícios suficientes de participação do recorrente no delito que pudessem demonstrar, com elevada probabilidade, o seu envolvimento no crime, a despronúncia é medida de
rigor.

16. Recurso especial provido para despronunciar o
acusado.

(
REsp
n. 2.091.647/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023,
DJe
de 3/10/2023)” (grifos meus).

Entendimento que vem alcançando também algumas decisões, até mesmo na Quinta Turma do
STJ:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE INDÍCIOS MÍNIMOS PARA CORROBORAR COM ALTO GRAU DE PROBABILIDADE A HIPÓTESE DA ACUSAÇÃO SOBRE A AUTORIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 155, 156, 413 E 414 DO CPP. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTABELECER A DECISÃO DE IMPRONÚNCIA, COM COMUNICAÇÃO DOS FATOS À CORREGEDORIA DA
POLÍCIA.

1. Pelo entendimento deste colegiado, vale na etapa da pronúncia o brocardo
in dubio
pro

societate
.
Em minha visão pessoal, a rigor, o
in dubio
pro

societate

não existe. Quando nos referimos a ele como "princípio", o utilizamos na verdade como uma simples
metáfora ou um atalho argumentativo, para expressar, em poucas palavras, que a pronúncia tem
standards
probatórios próprios, não se confundindo com uma sentença condenatória.

2. De todo
modo, não proponho
alterarmos o entendimento da Turma sobre a aplicação do
in dubio
pro

societate
. Apenas registro aqui minha visão particular a seu respeito, alinhada à nova orientação da Sexta Turma firmada no julgamento do
REsp
2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, quando aquele colegiado baniu de seu léxico o in dubio
pro

societate
.

3. Não obstante essa breve ressalva, permanece na fase de pronúncia o ônus da acusação (art. 156 do CPP) de comprovar, com provas produzidas sob o crivo do contraditório (art. 155 do CPP), a hipótese por ela vertida na denúncia, com um nível de corroboração suficiente para aquela etapa processual (art. 413 do CPP
).

4. Quanto à materialidade, o art. 413 do CPP exige da pronúncia e da sentença o mesmo nível de segurança, de modo que ambas devem seguir, nesse ponto, o mais alto
standard
do processo penal. A incerteza quanto à existência do fato em si torna inviável o julgamento popular, como decidiu esta Turma no recente julgamento do
AgRg
no
AgRg
no
REsp
n. 1.991.574/SP, relator Ministro João Batista Moreira,
DJe
de 8/11/2023, em que recebeu a adesão da maioria do colegiado a fundamentação do voto-vista do Ministro Joel Ilan
Paciornik
.

5. Em relação à autoria, o que diferencia pronúncia e sentença é o
standard
probatório exigido para se ter como provada a hipótese acusatória e a profundidade da cognição judicial a ser exercida em cada etapa
processual.

6. A pronúncia é uma garantia do réu contra o risco de ocorrência de erros judiciários. Para que o acusado seja pronunciado, então, não basta à hipótese acusatória sobre a autoria ser possível, coerente ou a melhor; além de tudo isso, a pronúncia exige que a imputação esteja fortemente corroborada, com alto grau de probabilidade, por provas claras e convincentes, e que o conjunto probatório seja completo, sem a omissão de provas importantes para a elucidação dos fatos. Suspeitas, boatos e a mera possibilidade de que o réu tenha sido o autor do crime não bastam para a pronúncia. Inteligência dos
arts
. 155, 156, 413 e 414 do
CPP.

(...).

11. O Tribunal local não examinou minimamente os dados probatórios técnicos valorados pelo juiz singular, nem explicou o porquê de estar equivocada sua valoração. Na verdade, a Corte estadual apenas invocou genericamente o in dubio
pro

societate
para pronunciar o recorrente, mas não dedicou uma linha sequer à análise das provas periciais, tampouco às contradições entre elas e o testemunho dos
policiais.

12. Agravo conhecido e recurso especial provido, a fim de restabelecer a decisão de impronúncia, com determinação de comunicação dos fatos à Corregedoria da PM/
SP.

(
AREsp
n. 2.236.994/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023,
DJe
de 28/11/2023)” (grifos meus).

“RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS INDIRETOS. INAPLICABILIDADE DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. NULIDADE. RECURSO
PROVIDO.

1. A Constituição Federal consagra, como consectário da presunção de inocência (art. 5o, LVII) o in dubio pro reo. Há de se reconhecer que o
in dubio
pro

societate
não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que o standard exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a
condenação.

2. Se houver uma dúvida sobre a preponderância de provas, deve então ser aplicado o in dubio pro reo, imposto nos termos constitucionais (art. 5o, LVII, CF), convencionais (art. 8.2, CADH) e legais (
arts
. 413 e 414, CPP) no ordenamento
brasileiro.

2. É entendimento desta Corte que "o testemunho de 'ouvir dizer' ou
hearsay

testimony
não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP".
Precedentes.

3. O lastro probatório que embasou a pronúncia consiste, exclusivamente, em testemunhos indiretos por ouvir dizer. As instâncias ordinárias fazem notória e exclusiva referência a declarações e testemunhos prestados por pessoas que não presenciaram o fato para embasar a pronúncia do recorrente. A única testemunha direta da dinâmica delituosa, afirmou "ter presenciado a hora que várias pessoas chegaram e arrebataram
a
vítima, que dentre as pessoas que arrebataram a vítima reconheceu L que inclusive atirou". Ou seja, o recorrente não foi identificado como autor ou partícipe do fato, havendo, sim, o reconhecimento de pessoa
diversa.

4. Recurso provido para despronunciar o
recorrente.

(
)”
(grifos meus).

Veja-se que no TJMT vários são os casos em que se discutiu o tema da sentença de pronúncia sem qualquer menção ao
in dubio
pro

societate
,
limitando-se tão somente ao
standard
probatório previsto em
lei:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (CP, ART. 121, § 2o, IV) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – RECURSO
DEFENSIVO – PRETENDIDA
A DESPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – POSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES – VERSÃO DA TESTEMUNHA FRÁGIL E ISOLADA – DÚVIDA RELEVANTE QUE IMPEDE A SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.
A primeira fase do processo do Tribunal do Júri constitui verdadeiro filtro das teses acusatórias, identificando a plausibilidade das versões apresentadas e com o propósito de evitar a submissão de casos temerários à decisão do Tribunal do Júri. A condição de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria também não significa admitir que qualquer dúvida autorize uma decisão de pronúncia. É impositiva a impronúncia do agente, quando há dúvida sobre o seu envolvimento na prática do crime de homicídio, em estrita observância ao inabalável e
inafastável
princípio do
in dubio pro reo
, positivado em nosso ordenamento jurídico e aplicável aos casos de Tribunal do Júri.
(N.U 0019529-65.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023)” (grifos meus).

“RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
[MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRONÚNCIA – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA PRESENCIAL E POLICIAIS MILITARES – INEXISTÊNCIA DE LAUDO NO LOCAL DO FATO – NÃO APREENSÃO DA ARMA DE FOGO – VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ACÓRDÃO DO TJMT – DESPRONÚNCIA - RECURSO PROVIDO.
O juízo de probabilidade inerente a pronúncia não autoriza, em si, o “imenso risco de submeter alguém ao júri quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade” (JUNIOR,
Aury
Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262). Exige-se a probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado (STJ,
REsp
no 2091647/DF). “As atividades cingidas à identificação da materialidade e da autoria do ilícito penal, e à verificação das circunstâncias em que a infração se operou, devem se revestir de todas as formalidades previstas em lei, sob o risco de limitar a garantia a direitos fundamentais, especialmente o de liberdade” (SAAD NETO, Cláudio. O Direito à
Prova Pericial no Processo Penal. São Paulo. Thomson Reuters Brasil, 2023. p. 202). “Não se pode [...] submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade [...]” (RSE no 1003671-70.2019.8.11.0000).
Recurso provido para despronunciar o recorrente da tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP). (N.U
0002205-05.2018.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2023,
Publicado
no DJE 17/11/2023)
” (grifos meus).

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. ALMEJADA DESPRONÚNCIA/ DESCLASSIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA. INDICIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA FUNDADA EM PROVAS INQUISITORIAIS E EM TESTEMUNHO INDIRETO. DECISÃO REFORMADA. DESPRONUNCIA DECRETADA. ACERVO PROBATÓRIO ESCASSO. RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
1
. A sentença de pronúncia não pode estar lastreada somente em indícios colhidos exclusivamente no inquérito policial, por expressa vedação legal (art. 155 do CPP) e deve ser reformada para que se despronuncie o recorrente, quando houver nos autos, como
in
casu
, somente uma declaração
judicializada
de testemunha que por via indireta tomou conhecimento do fato delituoso, e afirma que o narrado na exordial acusatória seria inverídico, acrescentando, ainda, que a vítima se encontrava em estado de nítido efeito de substância entorpecente.
2. A decisão de pronúncia para ser idônea deve ser lastreada em prova direta da existência do crime e de indícios que sejam suficientes para o convencimento de que há plausibilidade na submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do júri, eis, que se revela temerário submeter a causa a julgadores leigos, sem que se tenha, mediante observância do princípio do contraditório e ampla defesa, obtido provas que sejam suficientes para afastar a possibilidade de ser levado a julgamento acusado sobre quem não se obteve elementos mínimos de convicção de que seja um provável autor do crime sob investigação.
(N.U 0000367-18.2000.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023,
Publicado
no DJE 05/09/2023)” (grifos meus).

Essa discussão de que o princípio da presunção de inocência e sua regra de julgamento
in dubio pro reo
seria suplantado
pelo
in dubio pro
societate
, na sentença de pronúncia pode levar ao equívoco de que o juiz da primeira fase do procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida seja mero expectador, que age como
Pôncio
Pilatos e simplesmente “lave as mãos”, mandando ao crivo do júri popular todo acusado sem distinção, já que nesta primeira fase, havendo sempre a versão do réu e a do Ministério Público, esta deveria prevalecer por estar supostamente representando a sociedade.

Afinal, para que então serviria a primeira fase do procedimento especial do júri acaso fosse possível haver pronúncia apenas com elementos probatórios colhidos na fase policial e que na dúvida sempre fosse o acusado pronunciado? Ela seria dispensável e inútil se assim o fosse, melhor que fosse
suprimida.

A representação da sociedade se dá quando a justiça é feita, condenando aquele que praticou o crime, quando presentes os requisitos para isso, e absolvendo aquele que provado inocente ou quando não houver prova o suficiente para tanto. Encaminhar alguém para ser submetido a julgamento perante o tribunal do júri sem substrato probatório mínimo, ampliando a chance de erro judicial, de injustiças, não parece ser a vontade da sociedade (Se é que ela existe. Quem e como ela foi consultada?
).

Se um caso
sob análise
de um magistrado togado fosse por ele julgado e este se deparasse com uma dúvida acerca da autoria, imediatamente iria absolver o réu. Nesta quadra, em se deparando com idêntica situação, porém em um caso de crime doloso contra a vida, não é crível a submissão de alguém para ser analisado por quem desconhece a forma de se apreciar uma prova e de quem
não se cobra tal técnica, podendo o réu correr o risco de ser condenado com base em qualquer prova ou em grau manifestamente insuficiente, sobretudo porque o julgamento é guiado pela íntima convicção e consciência dos jurados, sendo que deve ser considerado, ainda, que pode
“o júri ser formado por homens com a mesma envergadura moral daqueles que compuseram a multidão que condenou Jesus
(
Ibid
, PERRI, Orlando).

Não desconsiderando a importância, a origem e a força que as expressões contêm e carregam
consigo,
tampouco das consequências da adoção entre uma máxima ou outra, o uso dos
standads
probatórios soluciona a questão de maneira que me parece mais apropriada e técnica do que ficar atado ao conflito, ao meu sentir infrutífero, entre o uso ou não do
in dubio
pro

societate
.

Quando falamos sobre os
standards
probatórios, “padrões mínimos” exigidos pela lei, a pergunta a ser feita é "o que é necessário", em termos de prova (qualidade e credibilidade) para se prolatar uma decisão judicial?

Mas afinal, o que é
standard
de prova?

Podemos definir como os critérios para aferir a suficiência probatória, o “quanto” de prova é necessário para proferir uma decisão, o grau de confirmação da hipótese acusatória. É o preenchimento desse critério de suficiência que legitima a
decisão.

O standard é preenchido, atingido, quando o grau de confirmação alcança o padrão adotado. É um marco que determina “o grau mínimo de prova” exigido para considerar-se provado um fato.
Suzan
HAACK acrescenta ainda que standard probatório está relacionado com o “grau de confiança que a sociedade crê que o juiz deveria ter ao decidir
”.

E prossegue a autora explicando que
standards
de prova são graus de “aval”, confiabilidade, credibilidade, confiança (sempre subjetivo,
portanto
). Esses graus de “aval” não são probabilidades matemáticas.
(LOPES JÚNIOR,
Aury
. Direito Processual Penal. 19a ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 410 - 411).

Evidente que isso depende de qual decisão judicial será prolatada. Para se prolatar uma sentença
condenatória necessário
seria a demonstrar a materialidade e a autoria do crime, isto é, que o conjunto probatório carreado aos autos evidenciasse com segurança que tal pessoa praticou aquele crime. Vale lembrar que no Processo Penal Brasileiro cabe à acusação o ônus de comprovar as acusações feitas, somente assim estaria afastada a presunção de inocência e o princípio
in dubio pro reo
, previstos na Constituição Federal, bem como a máxima "além da dúvida razoável" prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos, para ao final da instrução processual ser possível emitir um juízo condenatório, sendo caso contrário à hipótese de
absolvição.

Sobre o assunto o professor
Aury
Lopes Jr,
assevera:

E quais são os principais padrões probatórios (standard) adotados? Basicamente, a partir da matriz teórica mais bem elaborada, que é anglo-saxã, são estabelecidos os seguintes
padrões:

(...
).

Prova além de toda a dúvida razoável (
beyond
/
any

resonable

doubt
– BARD
),

(...
).

E no Brasil, existe um standard probatório? Podemos trabalhar com o “além de toda a dúvida razoável”?

(...
).

O in dúbio pro reo é uma manifestação da presunção de inocência enquanto regra probatória
e também
como regra para o juiz, no sentido de que não só não incumbe ao réu nenhuma carga probatória, mas também no sentido de que para condená-lo é preciso prova robusta e que supere a dúvida razoável. Na dúvida, a absolvição se
impõe.

E essa opção também é fruto de determinada escolha no tema e da gestão do erro judiciário: na dúvida, preferimos absolver o responsável a condenar um
inocente.

Portanto, ao consagrar a presunção de inocência e seu subprincípio in dubio pro reo, a Constituição e a Convenção Americana sinalizam a possibilidade de adoção do standard probatório de “além de toda a
dúvida razoável”, que somente preenchido autoriza um juízo condenatório (LOPES JÚNIOR,
Aury
. Direito Processual Penal. 19a ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 411 - 412).

Já para o recebimento da denúncia e decretação de uma prisão preventiva, o
standard
probatório do BARD pode ser reduzido, bastando, por exemplo, haver justa causa, consistente na demonstração da existência e tipicidade do crime, não haver causa de extinção da punibilidade, ou, em que a inocência da pessoa fosse verificável de plano e sem dúvida, quando ausentes indícios de autoria ou materialidade do
delito.

E, arremata o processualista penal
gaúcho:

Compreendido que, para um juízo condenatório, é preciso superar o standard de “além de toda a dúvida razoável”, admite-se um menor nível de exigência probatória para determinadas decisões interlocutórias, que não se confundem com a sentença
final.

Portanto, perfeitamente sustentável um rebaixamento do standard probatório conforme a fase procedimental. Assim, é razoável e lógico que a exigência probatória seja menor para receber uma acusação ou decretar uma medida cautelar do que o exigido para proferir uma sentença condenatória. É por isso que o CPP fala de indícios razoáveis, indícios suficientes etc. para decisões interlocutórias com menor exigência probatória (rebaixamento de standard) (LOPES JÚNIOR,
Aury
. Direito Processual Penal. 19a ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 415).

Qual seria
o standard
probatório necessário para a sentença de pronúncia? Não poderia ser apenas o mesmo exigido para o recebimento da denúncia ou decretação de uma medida cautelar (indícios de autoria e materialidade), pois do contrário a primeira etapa do procedimento especial seria
inútil.

Portanto, deve ser algo entre o necessário para o início de uma ação penal e o necessário para se prolatar um decreto condenatório. Sendo
imprescindível que haja indícios suficientes de autoria e materialidade e que ao menos alguma destas provas tenha sido produzida em contraditório judicial na primeira etapa do procedimento especial. É isso que se extrai do Código de Processo Penal em uma interpretação sistemática, corroborado pela doutrina e jurisprudência abalizadas, conforme já mencionado
alhures.

Há que se considerar que na fase de pronúncia deve o magistrado, caso tenha certeza de que o acusado não tenha participado ou praticado o crime, absolvê-lo. Pode, ainda, realizar a desclassificação, caso haja elementos para tanto. Na dúvida quanto à autoria, deve o magistrado se ater no princípio
in dubio pro reo
, pois a presunção de inocência é princípio soberano na Constituição Federal, de maneira que nesta hipótese, caberia a impronúncia do acusado. Neste sentido, Disse
Perri
, em artigo de sua autoria, citado alhures:

“Aqui reside o equívoco de parte da doutrina e da jurisprudência em achar que o in dubio pro reo, como corolário do princípio da presunção de inocência, tem seu âmbito de aplicação apenas se for para absolver o réu. Este é o grande equívoco, que leva a
um outro
maior, totalmente inverso e descabido, que é o propalado in dubio
pro

societate
, que tem sido fonte de incontáveis injustiças.

A impronúncia não impõe que o juiz esteja absolutamente seguro de que o réu não foi o autor ou partícipe do crime, o que, de resto, conduziria à absolvição (CPP, art. 415, II). Basta que ressaiam dúvidas ao juiz. E a dúvida que autoriza a impronúncia tem ramificação
calibrosa
no princípio da presunção de
inocência.

O in dubio pro reo, como manifestação do princípio da presunção de inocência, vigora em todas as fases do processo penal, inclusive na pronúncia, quando houver dúvidas sobre a existência do crime ou de quem seja seu
autor.

(...
).

Se o que a Constituição Federal presume é a inocência, a desconstituição dessa presunção é sempre de quem quer desacreditá-la”
(
Ibid
, PERRI, Orlando).

Nos termos do art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia será fundamentadamente prolatada pelo juiz quando convencido da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação e prova da materialidade dos
fatos.

No caso em apreço, ao pronunciar o acusado o Juízo
de origem

entendeu
estarem

presente
s
a materialidade e indícios suficientes para a pronúncia
. Vejamos:

(...)
2.1. Do crime de
feminicídio

2.1.1. Da materialidade

A prova da materialidade, conforme pontua o entendimento doutrinário, nada mais é do que a demonstração da existência do crime contra a vida imputado ao réu na denúncia.

Nesse diapasão, a lei exige certeza da ocorrência do evento morte no homicídio consumado, lesões corporais na tentativa cruenta e prova do ataque na tentativa incruenta.

No caso
sob exame
, é evidente tal requisito, bastando para sustentar a verdade dos fatos o Boletim de Ocorrência n. 2023.287933 (Id. 132087936), prontuários de atendimentos médicos [relatórios] da vítima (Id. 132087940), e imagens acostadas pelo Parquet ao Id. 137615716 e seguintes.

2.1.2. Dos indícios de autoria

Para a pronúncia, é necessário não somente a prova da ocorrência do crime, mas também a presença de indícios de autoria. Júlio Fabbrini
Mirabete[
1] leciona:

“É necessário, também, que
existam
indícios
suficiente
de autoria, ou seja, elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado cometido o crime. Não é indispensável, portanto, confissão do acusado, depoimentos de testemunhas presenciais etc. Como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista certeza sobre a autoria que se exige para a condenação.”

Vê-se que não há necessidade de prova cabal para a pronúncia; todavia, não resta autorizada pronúncia arbitrária e sem respaldo fático probatório, ou seja, é dispensável prova verossímil, mas meras conjecturas e probabilidades também não merecem acolhimento para pronúncia.

Neste sentir, se posicionam os Tribunais pátrios:

"Existência legal que os indícios sejam suficientes, sérios, para que se possa pronunciar um acusado de crime doloso contra a vida." STJ – RSTJ 81/344. "Sendo vagos e frágeis os indícios da participação do
co-autor
, não pode ser mantida a pronúncia, conforme ensinamento da doutrina. Precedentes jurisdicionais. Inteligência do art. 409 do CPP. Recurso em sentido estrito provido para impronunciar o agente." TJRS – RJTJERGS 175/88

"Para pronúncia não são suficientes indícios extremamente frágeis, vagos, imprecisos." TJSP – RT
686/327

Pois bem, das provas testemunhais produzidas nos autos, na fase judicial e na extrajudicial, as testemunhas ouvidas/inquiridas perante a autoridade policial apontaram o denunciado como autor da prática delitiva. Vejamos:

Em juízo, a
vítima
, em síntese, disse que muitas vezes tentou romper o relacionamento, mas o réu não aceitava. Que foi morar com sua mãe, mas o réu sempre invadia a casa. Que o réu sempre a ameaçava dizendo que, se não ficasse com ele, ela (vítima) não ficaria com ninguém. Que mataria ela e quem estivesse com ela. Que durante a relação tiveram vários episódios de violência, nos quais fora vitimada pelo réu. [...]
Que no dia 07 de outubro, estava em casa, pela manhã, o réu chegou pedindo para reconciliarem, mas a vítima não concordou. Que o réu tentou mais umas duas vezes pedindo para voltarem, o que foi novamente refutado pela vítima. Que, quando foi à noite, o réu apareceu; ela (vítima) estava conversando no celular e não viu o réu chegando, que só encostou a moto e foi para cima dela e deu a primeira facada que acertou o pulmão.
Que foi dando mais facadas, mas a vítima começou a dar chute no réu para se defender. Que o filho estava atrás da vítima e acabou levando
uma facada próximo ao olho
. Que nessas facadas acertou mais duas na vítima. Que o réu só chegou e foi falando “sua vagabunda” e deu a facada no peito. Que a mãe da vítima, tentando intervir, começou a empurrar o réu, e outras pessoas que passavam na rua viram e foram chegando, quando então o réu fugiu. Que a faca utilizada pelo réu ele a levou. Que era uma faca de açougueiro. Reafirmou, quando questionada pelo Parquet, que
no momento em que
a chamou de vagabunda, como estava no celular, ele falou: “você está falando com macho” e desferiu a facada.

Em juízo, a testemunha/informante
Clarice Rodrigues Correia
(mãe da vítima), em síntese, disse que o réu sempre agredia a vítima. Que o réu sempre ameaçava a vítima. Que a vítima sempre queria se separar do réu, mas ele não
permitia,
sempre indo atrás, incomodando, judiando e batendo na vítima. Que o réu não aceitava a separação. Que no dia 07 de outubro, o réu invadiu sua residência e foi para cima da vítima com uma faca. Que o réu já entrou falando: “sua vagabunda, você está conversando com o seu macho”, mas ela
estava conversando com o pai dela. Que ele já entrou esfaqueando a vítima. Que a declarante foi para cima, começou a empurrar ele para fora.
Que os vizinhos foram ajudar, e o réu fugiu
. Que o filho do réu com a vítima também estava no local e sofreu
uma lesão próximo ao olho
porque tentou segurar o pai no momento, enquanto pedia para o pai parar e não matar a mãe.

Também em juízo, a testemunha/informante Ari Bento Correa (pai da vítima), em síntese, disse que estava no telefone conversando com a filha. Que escutou: “Pai, pai, ele vai me matar, vai me matar”. Que pegou, foi correndo para o local, o réu já não estava mais lá. Que a vítima estava caída no chão cheia de sangue. Que pegou e levou a vítima para
a UPA
.

As testemunhas Poliana Cleide
Panho

Rudy
, Margarete Correia Pimentel Campos, José Maria Esperidião, e
Nibsy

Coromoto
Vegas nada presenciaram ou acrescentaram a respeito dos fatos apurados.

O réu, por sua vez, em sede policial, se manteve em silêncio e, em juízo, então cientificado de seus direitos e garantias constitucionais, inclusive o de permanecer calado, negou a autoria delitiva. Em síntese, disse que, no dia dos fatos, foi à casa da vítima para conversar com ela, pois ela havia ligado e mandado mensagem para ele ir até lá. Que, ao chegar ao local, começaram a discutir, onde havia uma faca que ela (vítima) tentou pegar, mas ele pegou antes; então ela (vítima) começou a pular em cima dele (réu), momento em que ela falou que ele a havia cortado, assustando-o e fazendo-o sair correndo. Que afirmou que a mãe da vítima não estava presente. Que não sabe se a vítima estava falando com alguém no celular, pois,
no momento em que
chegou e perguntou: “por que ela o havia traído?”, ela (vítima) já se levantou e foi para cima dele.

Pois bem, não obstante os argumentos da defesa de ausência de prova da autoria, os indícios consoantes do caderno investigativo, bem como da prova produzida em juízo, demonstram o contrário, especialmente pelo reconhecimento das testemunhas, que identificaram o acusado como autor das agressões contra a vítima.

Importante salientar que o artigo 155 do Código de Processo Penal deixa claro que os elementos de informação podem ser utilizados conjuntamente com as provas produzidas em contraditório judicial.

Logo, em que pese tais alegações defensivas, os depoimentos dos presentes e os relatos de investigação são indícios suficientes para apontar indícios fiéis de autoria ao réu, levando a concluir que estão assentes a materialidade do delito e os indícios de autoria no que diz respeito ao crime de
feminicídio
, necessários para assegurar a competência constitucional do Tribunal do Júri para análise do caso
sob exame
, devendo eventuais teses da defesa ser objeto de estudo do Conselho de Sentença.
(...).
(Id.
238649730
).

Da simples análise do conjun
to probatório, verifica-se que a magistrada
de primeiro grau agiu acertadamente ao pronunciar o acusado, pois devidamente preenchido o
standard
probatório necessário.

Isso porque, os indícios suficientes de autoria e as provas da materialidade delitiva estão devidamente demonstrados por meio do

B
oletim de ocorrência – n. 2023.287933, Termo de declarações (Id. 238649653 – p. 14-24),
Prontuários médicos da vítima (Id.
238649654
– p. 31-61),
B
oletim de ocorrência
–
n
.
2023.291831
(Id.
238649660
), Te
rmo de qualificação, vida
pregressa e interrogatório
n.
2023.8.201495
(Id.
238649661
), R
elatório n
.
2023.7.101925
(Id.
238649664
), F
ormulário nacional de avaliação de risco
(Id.
238649668
– p. 158-160), Fotografia
s
da vítima (Id.
238649668
– p. 166
,
238649674
– p. 262-265
)
e

Relatório de mídias (Id.
238649711
– p. 341-342)
e demais elementos probatórios produzidos durante a instrução processual.

No caso dos autos, os depoimentos prestados na fase de investigação foram ratificados sob o crivo do contraditório (Relatório de Mídias – Id.
238649711
e
238649723
), o que não dá suporte à alegada ausência de indícios suficientes de autoria, cabendo o aprofundamento da matéria à competência do Tribunal do Júri.

O apelante
Cristiano Campos
, ao ser interrogado em juízo, afirmou ter tido um relacionamento conturbado com Leandra Rodrigues Bento Correia, no qual houve consumo frequente de álcool e conflitos. Ele negou as acusações de agressão
e estupro
durante a convivência com a vítima e alegou que eventuais lesões que Leandra sofreu ocorreram acidentalmente, durante brigas nas quais ele teria agido apenas para se defender. Sobre
o episódio específico de
7
de outubro de 2023, Cristiano alegou que foi até a casa de Leandra para conversar,
mas que foi recebido de forma agressiva. Afirma que houve luta corporal e que, em meio à confusão, ele tentou tomar uma faca que estava com a vítima. Ele nega intenção de matar, alegando que os ferimentos ocorreram de forma não intencional durante a luta.

No d
epoimento de
A
ri Bento Correia
, pai da vítima, em juízo,
este
r
elatou que, na data de
7
de outubro de 2023, estava ao telefone com a filha, quando ouviu Leandra gritar que o acusado iria matá-la. Ao chegar à residência, encontrou a filha caída ao chão, gravemente ferida
, prestou socorro e a levou ao hospital
. O depoente também mencionou que, ao longo do relacionamento, Leandra relatou a ele ameaças e agressões praticadas por Cristiano, mas que ela nem sempre denunciava, aparentemente por medo. Cerca de 40 dias antes do ataque com faca, o depoente observou um hematoma no rosto da filha, que ela confirmou ter sido
resultado
de uma agressão de Cristiano, embora relutasse em fazer uma denúncia formal.

A vítima

Leandra
, ao
ser ouvida em juízo
, confirmou os fatos narrados na denúncia
. R
elatou

que teve um relacionamento de aproximadamente oito anos com
o acusado
Cristiano Campos, com quem teve um filho de cinco anos. Ela descreveu um histórico de agressões físicas e psicológicas, além de ameaças constantes, especialmente quando tentava romper o relacionamento. Segundo Leandra, Cristiano não aceitava a separação e frequentemente invadia sua residência para forçá-la a reatar o relacionamento, chegando a ameaçá-la de morte, dizendo que a mataria e enrolaria o corpo dela em um colchão
e colocaria fogo
, ou que a mataria se ela estivesse com outra pessoa.

Sobre o episódio de 13 de agosto de 2023, Leandra afirmou que Cristiano a agrediu com socos, causando hematomas e uma cicatriz permanente próxima ao olho. Ela mencionou que essa agressão ocorreu em um contexto de insistência de Cristiano em retomar a relação, ao qual ela se recusava.

No ataque de
7
de outubro de 2023, Leandra relatou que Cristiano foi até sua casa de manhã, suplicando para que reatassem. Mesmo após sua recusa, ele retornou à noite e, sem aviso, desferiu uma facada em seu peito, perfurando o pulmão, e seguiu com outros golpes. Leandra afirmou que seu filho de cinco anos presenciou o ataque, tendo inclusive se ferido ao tentar proteger a mãe, enquanto sua mãe, Clarice, tentava afastar Cristiano, pedindo que ele parasse. O acusado fugiu em sua motocicleta após o ataque. Segundo Leandra, Cristiano utilizou uma faca de açougueiro afiada dos dois lados, o que demonstra premeditação ao levar
consigo
uma arma branca. Ela também relatou que Cristiano a insultou antes de atacá-la, chamando-a de
vagabunda
, o que evidencia o motivo fútil relacionado à recusa em reatar a relação e à suposição de que ela estaria se relacionando com outra pessoa.

Consigne-se que dos depoimentos prestados
tanto
na fase de investigação
quanto na judicial
, que apontam o recorrente como
autor dos
golpes
em desfavor da vítima, foram
ratificados sob o crivo do contraditório, o que fragiliza e/ou impede o acolhimento das teses defensivas de ausência de intenção de matar, cabendo o aprofundamento da matéria à competência do Tribunal do Júri.

Como bem pontuado pelo Juízo de origem,

não obstante os argumentos da defesa de ausência de prova da autoria, os indícios consoantes do caderno investigativo, bem como da prova produzida em juízo, dão conta do contrário, inclusive porque reconhecido por testemunhas como sendo o acusado o autor das agressões em desfavor da vítima
.
(Id. 238649730).

É evidente, portanto, do cotejo dos elementos probatórios angariados ao longo da persecução penal, queinexiste a certeza necessária à decisão de impronúncia, de absolvição sumária ou mesmo de desclassificação
como requer a defesa
, não podendo, portanto, os argumentos de insuficiência probatória
quanto à autoria delitiva serem acolhidos no atual estágio processual, devendo sua análise ser reservada aos integrantes do Conselho de Sentença.

Nesse sentido é o entendimento da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E VILIPÊNDIO A CADÁVER. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia é juízo de mera admissibilidade da acusação,
prelibatório
, competindo aos jurados o julgamento do mérito da causa, competência esta consagrada constitucionalmente. No caso, a decisão de pronúncia, corroborada quando do exame do recurso em sentido estrito, deixou assente a possibilidade de o agravante ser o autor dos delitos em comento diante do acervo probatório produzido, de modo que, amealhados indícios suficientes de autoria, não há reparos a fazer quanto à decisão de pronúncia, já que as provas conclusivas e os juízos de certeza e de verdade real revelam-se necessários apenas na formação do juízo condenatório, após o percurso de toda a marcha
processual.
[...] (
AgRg
no HC n. 894.353/MG, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/2024). (grifos meus
).

No mesmo sentido é o entendimento deste
Sodalício:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ARTIGO 121, § 2°, INCISOS I E IV, DO CP) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2o, §2o, DA LEI 12.850/2013) – PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – RECURSO NÃO
PROVIDO.
A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a
certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria. (N.U 1009667-26.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/2024). (grifos meus
).

Dessa maneira, em atendimento à legislação que rege a matéria, à
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Egrégia Corte, descabido os pleitos formulados pela defesa.

Quanto ao pedido de decotes das qualificadoras, verifico que existem elementos mínimos nos autos para a sua submissão ao conselho de sentença.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as qualificadoras somente poderão ser excluídas na sentença de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de
Sentença.

Neste sentido, vejamos:

(...) As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia se foram manifestamente improcedentes, isto é, se estiverem completamente destituídas de amparo nos autos [...] sob pena de usurpação da competência do juiz natural da causa para o pleno exame dos fatos, qual seja, o Tribunal do Júri" (RHC n. 119.158/PI, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/5/2020,
DJe
de 13/5/2020). (...). (
AgRg
no HC n. 894.353/MG, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/2024). (grifos meus).

Assume relevo, ainda, o disposto no Enunciado
Orientativo
n. 02, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe:
Somente se admite a exclusão das qualificadoras
na pronúncia quando manifestamente improcedentes,
sob pena
de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.

Perfilhando este entendimento, destaca-se:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, PERIGO COMUM E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2o, INCISOS II, III E IV, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. O decote das qualificadoras, na fase de pronúncia, só é permitido se as provas orais e documentais apontem para a manifesta improcedência, pois compete ao Tribunal do Júri a inteireza da acusação. (N.U 1015006-86.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/2024). (grifos meus).

Com efeito, não demonstrada a manifesta improcedência das qualificadoras, deve ser rejeitado o pleito de afastamento, devendo ser
em
submetidas à apreciação ao Conselho de Sentença.

Por todo o exposto, conheço do
presente recurso
e,
em consonância do parecer da PGJ,
NEGO PROVIMENTO

para manter a pronúncia do
recorrente
nos exatos termos da
r.
sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024